Tribunal: TJES
Processo: 5000062-64.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-64.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REVELIA. INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Pinheiros/ES contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente público ao pagamento de R$188.393,05, acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da planilha de cálculo apresentada pela concessionária; e (ii) determinar se a matéria exigiria dilação probatória, em especial a realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A planilha de débito apresentada pela CESAN é válida, pois detalha os encargos conforme previsto na Resolução ARSI nº 008/2010, art. 98, cabendo ao devedor impugná-la de forma fundamentada e apresentar cálculo alternativo, o que não ocorreu.

A alegação de necessidade de dilação probatória não se sustenta, uma vez que a discussão envolve cálculos aritméticos simples e o Município, apesar de intimado, não requereu a produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos de ação monitória ajuizada por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, a fim de condenar o ente público ao pagamento da quantia de R$188.393,05 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e cinco centavos), acrescida de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o juízo
a quo
aplicou indevidamente os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, em afronta ao disposto no art. 345, II, do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ e TJES;
(ii)
a sentença desconsiderou os argumentos trazidos nos embargos monitórios, que, embora considerados intempestivos, deveriam ser analisados dada a indisponibilidade do interesse público;
(iii)
a planilha de cálculo apresentada pela autora não detalha os critérios de incidência de juros, correções e multas, que teriam sido lançadas unilateralmente e sem respaldo contratual;
(iv)
a matéria demanda dilação probatória, especialmente a produção de perícia contábil, tendo em vista a complexidade dos valores cobrados.

Após examinar com acuidade o caderno processual, penso que a sentença recorrida merece confirmação.

Conquanto a questão seja controvertida, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça que “
em se tratando de interesse público secundário (o interesse exclusivamente econômico patrimonial do ente público), em regra, são aplicáveis os efeitos da revelia ao ente político, dada a disponibilidade do dito direito, sendo esta a hipótese dos autos
” (TJ-ES - AC: 00011054820168080003, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021).

Nada obstante, os argumentos deduzidos pelo ente público em seus embargos monitórios sequer mereceriam acolhida.

Isso porque a alegação genérica de abusividade quanto às taxas de juros ou encargos moratórios não são suficientes para infirmar a pretensão de cobrança deduzida pela concessionária de serviço público.

Ademais, observa-se da petição inicial da presente ação monitória haver expressa menção aos juros e encargos moratórios que incidiram na atualização do débito (id. 12428976),
in verbis
:

“Oportuno informar que as faturas têm como parâmetro de atualização de valores o que dispõe o art. 98 da Resolução Arsi 008/2010:

Art. 98 As faturas não quitadas até a data do seu vencimento e as devoluções mencionadas no inciso II do Art. 88 terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de até 2% (dois por cento).”

Deste modo, ainda que bem delineado nos autos os critérios de atualização do débito, não apresentou o ente público impugnação concreta e objetiva, o que não atende ao comando inserido no § 2º do art. 702 do CPC, segundo o qual “
quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”.

Por derradeiro, a matéria controvertida não se afigura como complexa, tratando-se de meros cálculos aritmétivos, razão pela qual não prospera a alegação de nulidade por impossibilidade de julgamento do feito na forma do art. 355 do CPC, sendo oportuno ressaltar que o Município de Pinheiros, embora intimado do despacho id. 12429094, não requereu a produção de outras provas além daquelas já coligidas aos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na sentença de 10% para 12% da condenação atualizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)